Tribunal: CARF
Processo: 10120.729801/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.729801/2015-32
ACÓRDÃO
2201-012.091 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE DO VERDAO SOCIEDADE ANONIMA ACUCAR E ALCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. A impetração de mandado de
segurança coletivo, por substituto processual, não se configura hipótese
em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N. 1.
A propositura de ação judicial, antes ou após a lavratura do auto de
infração, com o mesmo objeto, implica em renúncia ao contencioso
administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE
“TRADING COMPANIES”. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
759.244/STF E ADI No 4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de
“trading companies”, não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.091 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729801/2015-32
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito tributário, consolidado em 27/11/2015, no AIOP DEBCAD n°
51.083.003-0: relativo às contribuições sociais previdenciárias, parte patronal (2,5% Rural + 0,1%
SAT), incidentes sobre os valores de Receita Bruta proveniente de exportação por intermédio de
empresa constituída e em funcionamento no país (exportação indireta), não declarados em GFIP,
no período de 01/2011 a 12/2011.
Conforme o Relatório Fiscal (fl. 19 a 24) as contribuições destinadas à Seguridade
Social foram apuradas com base em notas fiscais eletrônicas do contribuinte, não declaradas em
GFIP entregues antes do início da ação fiscal.
Em resposta ao Termo de Intimação (TIPF), o contribuinte informou que é parte em
ação judicial movida pelo Sindicato das Indústrias de Fabricação de Álcool do Estado de Goiás -
SIPAEG na qual foi obtida liminar em mandado de segurança reconhecendo a inexigibilidade das
contribuições previdenciárias realizadas pelos integrantes deste Sindicato. Foi anexado ao
Relatório Fiscal a sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da 4a Vara da JFGO, que
concede a segurança confirmando o provimento liminar para reconhecer a inexigibilidade destas
contribuições previdenciárias.
A fiscalização constatou que o contribuinte tem parte de sua produção de açúcar
comercializada com o fim específico de exportação. Essa comercialização se dá com empresa
estabelecida no Brasil e, conforme art. 170, parágrafos 1°, 2° e 3° da IN RFB n° 971/2009, a receita
decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento no país é
considerada receita proveniente do comércio interno e não de exportação, independentemente
de sua destinação.
Foi lançado o levantamento ES – Exigibilidade Suspensa Exportação, o qual se refere
aos valores de Receita Bruta proveniente de exportação por intermédio de empresa constituída e
em funcionamento no país (exportação indireta), não declarados em GFIP.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.091 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729801/2015-32
3
Ainda conforme o Relatório fiscal, as referidas contribuições previdenciárias (2,5%
Rural + 0,1% Sat/Rat) estão com a exigibilidade suspensa por força da Sentença proferida em
09/01/2008,
no
Mandado
de
Segurança
no
2007.35.00.009621-7
(novo
n°
9605-
34.2007.4.01.3500), impetrado pelo Sindicato das Indústrias de Fabricação de Álcool no Estado de
Goiás (SIFAEG), entidade à qual a autuada é filiada.
Finalmente, informa que o crédito foi lançado com a finalidade de prevenir a
decadência.
As contribuições para o SENAR foram lançadas à parte, no processo administrativo
n° 10120.729794/2015-79.
Cientificado do lançamento em 11/12/2015, conforme comprovante de
recebimento postal (fl. 6), o contribuinte apresentou Impugnação em 11/01/2016 (fl. 676 s 685).
Em preliminar, sustenta que o Auto de Infração teria sido lavrado em afronta à
Sentença proferida pela 4a Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás, nos autos do no Mandado de
Segurança no 2007.35.00.009621-7, impetrado pelo Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool
do Estado de Goiás - SIFAEG, o qual concedeu a segurança para reconhecer a inexigibilidade das
contribuições previdenciárias incidentes sobre as receitas provenientes de exportações indiretas
realizadas pelos integrantes do Sindicato impetrante, ao qual é filiado.
Alega que eventual reforma da sentença concessiva da segurança, o que se admite
apenas para argumentar, somente produzirá efeitos liberatórios do ato impugnado a partir de sua
prolação, de modo que o Poder Público está vinculado a obedecer a ordem judicial, ainda que não
transitada em julgado, sob pena de sanções cíveis, administrativas e criminais, razão pela qual o
auto ora impugnado deverá ser anulado porque lavrado em afronta a decisão judicial.
No mérito, assegura que suas operações de exportação estão imunes à incidência
das contribuições sociais, por força do art. 149, § 2o, I, da Constituição, na redação que lhe deu a
Emenda Constitucional no 33/2001.
Informa que é agroindústria produtora de açúcar e álcool e grande parte de sua
produção é destinada ao comércio exterior, sendo exportada por meio de empresas comerciais
conhecidas por tradings.
Segue aduzindo que, em afronta ao texto constitucional, o Secretário da Receita
Previdenciária editou a Instrução Normativa SRP no 03/2005, restringindo a imunidade
constitucional das contribuições previdenciárias às exportações diretas a adquirentes domiciliados
no exterior.
Tece considerações sobre a imunidade prevista no art. 149, parágrafo 2°, inciso I da
CF/88, trazendo jurisprudências e doutrinas sobre a questão.
Ao final, conclui que referida imunidade aplica-se não só às exportações diretas,
mas também às exportações indiretas feitas por meio de empresas nacionais exportadoras
(trading company), tema debatido no Mandado de Segurança 2007.35.00.009621-7.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.091 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729801/2015-32
4
Reclama que, mesmo em se admitindo a possibilidade de autuação pelo não
recolhimento de contribuições judicialmente declaradas inexigíveis por haver amparo legal para
exigi-las, ainda assim o auto de infração não poderia prevalecer tal como lavrado, porque parte da
autuação referente às competências 09/2011 e 10/2011 deveu-se ao fato de o fiscal não haver
considerado os termos de desfazimento parcial de venda para entrega futura.
Para comprovar suas alegações anexou os documentos de fls. 688/691.
Informa ainda que o fiscal lançou no mês de 03/2011, o valor de R$ 40.646,88 como
parte do pagamento das referidas contribuições, o que não é correto, vez que a impugnante não
fez nenhum pagamento no referido mês, porque, como já explicitado, a referida contribuição foi
judicialmente declarada inexigível.
Pede que sejam excluídas das bases de cálculos os valores correspondentes às
vendas futuras que não se concretizaram.
Em 15/03/2017, o processo retornou em diligência à Delegacia de origem
solicitando manifestação da fiscalização, haja vista que, examinando as alegações da defesa e as
provas apresentadas, em conjunto com as informações elaboradas pela fiscalização, objeto das
planilhas anexadas ao Relatório Fiscal, verificou-se que a empresa apontou questões fáticas que
precisavam ser apreciadas pela autoridade fiscal, antes da conclusão do julgamento.
Em atendimento a diligência, a fiscalização elaborou Informação Fiscal (fl. 730 e
731), na qual concluiu pela retificação do lançamento, conforme demonstrativo constante da
referida informação fiscal.
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência e apresentou
Manifestação (fls. 736 a 774). Faz comentários sobre a diligência realizada e ratifica as questões
postuladas na impugnação original.
O Acórdão 03-077.021 – 5a Turma da DRJ/BSB (fl. 777 a 788), em Sessão de
26/09/2017, julgou pelo não conhecimento da impugnação em parte por concomitância de debate
nas instâncias administrativa e judicial, e na parte conhecida, pela procedência em parte da
impugnação.
Em 20/12/2017 o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 804 a 818). Nele
afirma:
a) Judicialmente, a contribuição previdenciária não recolhida, que deu ensejo à
lavratura do auto de infração, foi declarada inexigível (fl. 805). Que não se trata de renúncia ao
contencioso, mas de submissão à decisão judicial. A exigibilidade da contribuição não se encontra
apenas suspensa pela concessão da liminar, mas sim inexigível. Afirma que o Poder Público está
vinculado a obedecer a ordem judicial, ainda que não transitada em julgado (fl. 808).
b) Traz que é agroindústria produtora de açúcar e álcool e grande parte de sua
produção é destinada ao comércio exterior, sendo exportada por meio de empresas comerciais
conhecidas por tradings. E que suas operações de exportação estão imunes a incidência das
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.091 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729801/2015-32
5
contribuições sociais, por força do art. 149, § 20, I, da Carta da República, na redação que lhe deu
a emenda constitucional n. 33/2001. Deveras, o conceito de exportação, que a Constituição utiliza,
em vários de seus dispositivos, para definir competências tributárias, não pode ter o alcance
limitado pelo legislador ordinário - muito menos pelo administrador -, de modo a restringir-se, tão
somente às exportações diretas.
c) Parte da autuação referente às competências de setembro e outubro de 2011
deveu-se ao fato de o fiscal não haver considerado os termos de desfazimento parcial de venda
para entrega futura.
c.1) Sobre a Competência 09/2011, entende que o fiscal não considerou os termos
do desfazimento parcial de venda para entrega futura de açúcar VHP Exportação, com o que
alterou a base de cálculo para maior.
c.2) Sobre a Competência 10/2011, parte da autuação se deveu ao fato de o fiscal
não haver considerado os termos de desfazimento parcial de venda para entrega futura de açúcar
VHP Exportação, com o que alterou a base de cálculo para maior.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Em 20/12/2017 o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 804 a 818),
tempestivamente, conforme Despacho de Encaminhamento (fl. 855).
Sobre a alegação do cerceamento do direito de defesa, dado que o voto é pelo
mérito favorável a contribuinte, não cabe a análise (art. 59, §3o do Decreto-lei 70.235/1972.
2. Exportação por trading companies.
O Recorrente alega que a autoridade fiscal desconsiderou o fato de que a produção
rural vendida se destinava ao mercado externo, embora a comercialização tenha se dado de forma
indireta, por intermédios de empresa comercial exportadora. Que não caberia a aplicação do
disposto no art. 245, § 1o, da IN SRP n. 5/2005, diante da regra constitucional de imunidade na
exportação. Veja-se o dispositivo mencionado:
Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a
partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do art.
149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de
dezembro de 2001.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.091 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729801/2015-32
6
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e
não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto.
A esse respeito a autoridade de primeira instância não se manifestou, pois, como já
exposto, entendeu que a matéria ficou prejudicada em razão do processo judicial.
O contribuinte aduz que a contribuição previdenciária não recolhida, que deu
ensejo à lavratura do auto de infração, foi declarada inexigível (fl. 805). E que não se trata de
renúncia ao contencioso, mas de submissão à decisão judicial. A exigibilidade da contribuição não
se encontra apenas suspensa pela concessão da liminar, mas sim inexigível e afirma que o Poder
Público está vinculado a obedecer a ordem judicial, ainda que não transitada em julgado (fl. 808).
Conforme a Súmula CARF n. 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.
De fato, não cabe a apreciação da matéria pelo CARF de matéria que está sendo
discutida judicialmente. E isto ocorre por uma questão de economia processual, dado que a
decisão judicial prevalece sobre a administrativa. Não errou a decisão de 1a instância.
Em análise dos autos judiciais, após o trâmite processual, o TRF 1 concedeu a
segurança, reconhecendo a inexigibilidade das contribuições previdenciárias sobre receitas de
exportações indiretas realizadas pelos integrantes do Sindicato-Impetrante. A demanda
transitou em julgado em favor dos integrantes do sindicato em 10/12/2024.
Não mantenho a posição da concomitância (Súmula CARF n. 1). A impetração de
mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se configura hipótese em que se
deva declarar a renúncia à esfera administrativa. É o entendimento desta Turma (vide Acórdão no
2201-010.153, Conselheira Relatora Débora Fófano dos Santos, Sessão de 01/02/2023).
Dado o julgamento no TRF pela inexigibilidade das contribuições previdenciárias
sobre receitas de exportações indiretas realizadas pelos integrantes do Sindicato-Impetrante, com
trânsito em julgado em 10/12/2024, não há como sustentar a cobrança dos tributos:
(ID 2162860204) Cuida-se de apelação contra sentença que concedeu a segurança
para reconhecer a inexigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes
sobre as receitas provenientes de exportações indiretas realizadas pelos
integrantes do Sindicato-Impetrante.
Sobre a matéria, “em 12/02/20, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento
do Recurso Extraordinário 759.244/SP, de relatoria do Min. Edson Fachin, Tema
674, fixou a seguinte tese: "A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.091 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729801/2015-32
7
149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
exportadora intermediária. 3. Prevaleceu, dessa forma, o entendimento de que
não existe diferença ontológica entre a receita de exportação auferida de forma
direta ou indireta. O que importa é que as receitas decorram das exportações, por
isso que o art. 9o, II, a da Lei 12.546/11, não faz qualquer distinção entre a
exportação
direta
ou
indireta”
(AMS
1000735-49.2017.4.01.3300,
DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - SÉTIMA TURMA,
PJe 26/03/2021 PAG.). (...) Portanto, a sentença impugnada está ao encontro do
entendimento do STF e desta Turma sobre o tema, e deve ser mantida.
Como há decisão judicial em definitivo em favor do contribuinte, bem como a
posição definitiva no STF sobre a receita de comercialização da produção decorrente de
exportação indireta por trading companies (RE no 759.244/STF e ADI No 4735/STF), no sentido de
não integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias, voto pelo provimento do Recurso
Voluntário.
3. Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 863
DF CARF MF
Original